Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-22.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002029-22.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NOGUEIRA BORGES - CPF: 763.381.501-91 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

ALEXANDRE NOGUEIRA BORGES

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA –

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
–
SEGURO EM GRUPO
– LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – DOENÇA DECORRENTE DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE DE SEGURO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor não decorre de acidente.

A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
ALEXANDRE NOGUEIRA BORGES
,
ora Apelante,
contra sentença
exarada
no ID. 2
574
11231
, pelo MM Juiz de Direito da
2a
Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
- MT
,
que nos autos d
a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,

ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S/A
. e outros
,
julgou
im
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
(...)

Nesta quadra, não comprovada a
invalidez funcional permanente por doença
da parte autora, não há como acolher as pretensões relativas à indenização securitária e por dano moral pretendida na exordial.

Sem mais delongas, a ação é pela improcedência.

V – DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo improcedente
a presente ação indenizatória.

Por fim,
condeno
a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). Contudo,
suspendo
a exigibilidade da cobrança, porquanto parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.
(...)
”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da prejudicial de mérito.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Laudo produzido por profissional com qualificação genérica.

Mérito Recursal.

Defende a aplicação do CDC no presente caso.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Do laudo pericial comprovando a invalidez.

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas

(
ID no
257411237 e 258399665
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. no
2574
11239
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALEXANDRE NOGUEIRA BORGES

APELADO:
ICATU SEGUROS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Da prejudicial de mérito arguida pela parte recorrente.

Do cerceamento de defesa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Arguiu a empresa requerida/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa,
demonstrando sua irresignação com a conclusão do laudo pericial, sob a alegação de que o perito não é capacitado para elaborar a referida perícia.

No caso,
observo que o pedido de realização de nova perícia não merece prosperar (CPC. art. 480). Desta forma, o robusto laudo pericial foi produzido por expert sob o imperativo do contraditório e encontra-se bem instruído e fundamentado. A perita demonstrou clareza, precisão e lógica em sua elaboração, ficando bem esclarecida a questão dos autos, inexistindo, portanto, qualquer razão para sua complementação ou, muito menos, para a realização de nova perícia.

A simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Destarte,
consigno que a perita nomeada por este Juízo é
especialista em ortopedia e traumatologia
, conforme consta no seu cadastro constante no banco de peritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo que a empresa recorrente não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a impugnação à perícia realizada pela perita judicial, apontando situações que não acusam qualquer vício que gere a sua nulidade, entendo que não merece prosperar a irresignação quanto a conclusão do laudo.

Rejeito, pois, a prejudicial suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente
,
aduz a parte recorrente que
, no presente caso, é
aplicável
as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, deve
ndo
ser reconhecida a abusividade da cláusula contratual que restringe a
cobertura securitária à perda da existência independente do segurado.

Prossegue afirmando, que
lhe é devida a indenização securitária no teto máximo do capital segurado, já que é portador de invalidez que causa limitação de atividades de esforço, e limitações em seu trabalho
.

Afirma ainda, que não lhe foi dado conhecimento sobre a respectiva cláusula restritiva.

Pondera ainda
, que o laudo médico pericial confirmou a existência de lesão que admite a cobertura securitária.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Em que pese às alegações da recorrente, verifica-se que razão não lhe assiste.

Explico.

Cumpre esclarecer que a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental,
morte do filho e do cônjuge,
invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD),
e Auxílio funeral
(
ID no

2574
11156
)
.

Em relação ao pleito de indenização da cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), o laudo médico pericial
(ID no
2574
11225
) fez
constar
a
seguinte
conclusão
:

Nessa hipótese, resta claro pelo laudo pericial produzido nos autos que a causa da lesão sofrida pelo autor não decorre de acidente, pelo contrário, a patologia tem origem
inflamatória
, o que exclui a cobertura por IPA.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS – SEGURO EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – NÃO COMPROVAÇÃO – PATOLOGIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor tem origem degenerativa, ou seja, não decorre de acidente.

A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005), o que não é o caso dos autos.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ).

(N.U 1014885-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

Não bastasse, a apólice contratada exclui expressamente as doenças, incluídas as profissionais, as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou micro

traumas cumulativos, conforme
item
1.2 do Anexo 3
– Id no 257411157

e seguintes
constante nas “
Riscos Excluídos
”

Ademais, a restrição constitui cláusula abusiva, pois o Superior Tribunal de Justiça entende perfeitamente possível a existência de cláusulas
limitadores de cobertura securitária. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1112, fixou a tese de que “
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
”.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos está em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial provido.”

(grifo nosso)

(STJ - REsp: 1874811 SC 2020/0115101-6, Data de Julgamento: 02/03/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

Assim, a alegação de desconhecimento da cláusula restritiva não pode ser imputada à seguradora, pois incumbia ao estipulante, esclarecer ao
segurado, na condição de “mandatária”, as condições do produto que oferece e prestar informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e suas consequências, de modo a não
induzi-los
em erro.

De outra feita, a garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005).

Assim, o apelante não preenche os requisitos para a percepção da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e a apólice contratada não contempla cobertura para os casos de Invalide
z
Laborativa Permanente por Doença (ILPD), o que reforça a manutenção do entendimento esposado pelo sentenciante na instância de origem.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de
disputas judiciais. Em substituição, foram
criadas duas novas
espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não
induzi-los
em erro. 4. Não incide nos óbices das Súmulas
nos
5 e 7/STJ o julgado que considera dados do contrato e do estado de saúde do autor constantes do próprio acórdão estadual. 5. Agravo interno não provido.”
(grifo nosso)

(STJ -
AgInt
no REsp: 1644779 SC 2016/0329767-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2017)

Repisa-se, por oportuno, que a obrigação de dar conhecimento das cláusulas restritivas ao segurado, no caso de seguro coletivo, como na hipótese, é do estipulante e não da seguradora.

Do prequestionamento.

No que se refere ao prequestionamento
, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025